Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na ausência de fornecimento de vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva.
2. Os direitos sociais, por estarem contingenciados pela realidade financeira do Estado, não podem ser considerados absolutos, pois, embora previstos na Constituição, não podem ser atendidos todos ao mesmo tempo. 2.1. Assim, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico pela via do mandado de segurança, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os ditames constitucionais e legais, não se tratando de pretensão amparada por um critério conclusivo e irrefutável. 2.2. Feita essa ressalva, convém acompanhar o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança.
3. No caso, o impetrante está internado em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tendo sido comprovado o quadro de “miocardiopatia dilatada – IC descompensada perfil B”. 3.1. Esse cenário, de acordo com o relatório médico alusivo ao acompanhamento da patologia que acomete o impetrante, evidencia a necessidade de sua submissão ao tratamento intensivo em questão.
4. Segurança concedida.